Tribunal: TJDFT
Processo: 0745967-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745967-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO OLIVEIRA BATISTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARCELO OLIVEIRA BATISTA contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento movida pelo agravante contra o BRB - BANCO DE BRASILIA SA e BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, pela qual indeferiu a antecipação de tutela vindicada pelo recorrente, que pretende impor ao primeiro agravado a redução dos valores retidos mensalmente em seu desfavor na conta corrente e na folha de pagamento para o equivalente à 35% (trinta e cinco por cento) da sua remuneração bruta. Alega o agravante, em síntese, que possui empréstimos consignados em sua remuneração e em conta corrente que suprimem mensalmente mais do que a integralidade de seus rendimentos, o que vem comprometendo a capacidade de subsistência e até mesmo o pagamento de pensão alimentícia, de modo passível de violar o princípio da dignidade da pessoa humana. Assevera que “...é bombeiro militar e percebe renda bruta mensal de R$ 13.940,82, anexo de contracheques (id. 207361419 e anexo 07). Contudo, atualmente, os encargos financeiros mensais relativos às suas dívidas totalizam mais de R$ 24.259,42, representando percentual superior a 174% de seus rendimentos líquidos, o que evidencia a completa inviabilidade financeira de honrar suas obrigações sem comprometer sua própria subsistência.” Apresenta relação das dívidas que pretende revisar nos autos de origem, destacando que tentou proceder à renegociação extrajudicial com as instituições financeiras agravadas, mas, não tendo obtido sucesso e diante do agravamento de sua situação financeira, ajuizou a ação de repactuação de dívidas por superendividamento que tramita nos autos de origem. Afirma que: “...Em setembro, não foi possível firmar um novo parcelamento, o que resultou no desconto integral da remuneração do Agravante em no mês de outubro, com iminente repetição da situação em novembro e nos meses seguintes. Consequentemente, o autor ficou impossibilitado de honrar com o acordo de refinanciamento (no243349270) junto ao credor Santander, o que acarretou na rescisão do contrato de renegociação”. Tece argumentação jurídica sobre o direito de revisão das obrigações mantidas perante as agravadas, visando a garantia do mínimo substancial, em respeito ao princípio da dignidade humana. Colaciona jurisprudência e defende a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “...o perigo de dano é claro e imediato, pois a retenção integral do salário do Agravante não só o impede de cobrir suas despesas essenciais, como também o impossibilitou de honrar com a renegociação da dívida junto ao Santander e de cumprir com o pagamento dos alimentos devidos à sua filha. A continuidade dessa situação pode resultar em sua completa insolvência, agravando ainda mais a violação à sua dignidade e dificultando qualquer tentativa futura de reorganização financeira.” Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal, "... determinando que o Agravado BRB promova os descontos limitados a 35% (trinta e cinco por cento) sobre a renda bruta da Agravante", o que pretende ver confirmado no julgamento de mérito. Recurso dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida ao agravante (ID 207418185). É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, considerando a situação específica apurada com relação ao agravante, verifico que a pretensão liminar atende aos aludidos pressupostos, ao menos em parte e especificamente com relação aos descontos realizados pelo agravado BRB - BANCO DE BRASILIA SA. Com efeito, considerando o entendimento adotado por esta 6a Turma Cível, quanto à possibilidade de limitação de descontos compulsórios de empréstimos bancários, nas hipóteses que comprometa substancialmente a renda do consumidor, verifica-se probabilidade de o presente recurso ser provido. Cumpre consignar, neste ensejo, que existem limites objetivos para o pagamento de contratos de mútuos bancários efetivados mediante consignação na fonte pagadora do consumidor, e não há vedação legal para a consignação em conta bancária em valor superior a 30% da renda do mutuário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça - STJ chegou a firmar na já revogada Súmula 603 o entendimento de ser vedado qualquer desconto de débito relacionado a contrato bancário sobre o salário depositado na conta corrente do devedor. E a revogação do referido verbete sumular revela a prevalência do entendimento de que a verba salarial não é absolutamente intangível, pois a proteção da dignidade do devedor não pode servir de escuto para se furtar ao adimplemento da obrigação assumida perante a instituição financeira. Contudo, a liberdade do consumidor de dispor de seu salário e a possibilidade de as instituições concederem crédito para pagamento mediante débito na conta salário não são direitos absolutos. De fato, a livre disposição salarial deve ser interpretada de forma sistemática com o preceito constitucional que veda a retenção da verba salarial e que garante a todo individuo o direito de viver com dignidade. Prepondera o fato de que as instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliar as possibilidades financeiras de seus correntistas, caso, ultrapassado a capacidade de endividamento do consumidor. Trata-se da aplicação da teoria do crédito responsável, segundo a qual as empresas, ao concederem o crédito, podem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro. E, somado a isso, devem tomar medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, o patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana e o próprio adimplemento da obrigação. Assim, mesmo sendo condenável que consumidores se submetam a endividamento desmesurado, isso não autoriza aos credores a apropriação da totalidade do saldo da conta corrente onde os mutuários recebem seu salário/vencimento. No caso dos autos, verifica-se indícios probatórios suficientes de que os créditos concedidos ao agravante para desconto em folha de pagamento e em conta corrente restringem a totalidade da remuneração que recebe como Sargento do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, mesmo considerando apenas as cooperações de crédito concedidas pelo BRB - BANCO DE BRASILIA SA. Nesse sentido, constata-se que o recorrente tem remuneração líquida próxima a R$ 6.000,00 (seis mil reais), diante da existência de empréstimos consignados em folha de pagamento por ambas as instituições financeiras demandadas (ID 207361419 e seguintes). Pelos extratos e contratos bancários relacionados aos autos, apura-se que os rendimentos líquidos são quase que integralmente absorvidos quando ingressam na conta corrente, diante do saldo negativo de cheque especial, e que o agravante ainda está sujeito a débitos compulsórios de operações de antecipação salarial, de cartão de crédito, além de empréstimo pessoal no valor mensal de R$ 1.634,44 (mil, seiscentos e trinta e quatro reais), que somam, mês a mês, mais do que sua remuneração líquida. Assim, a análise dos autos revela que a soma das parcelas de amortização dos empréstimos concedidos ao recorrente, mesmo considerando apenas o BRB - BANCO DE BRASILIA SA, contra quem direcionou o pedido antecipatório, superam o valor da remuneração líquida mensal, deixando-o completamente desprovido de renda para subsistência. O que se apura dos autos, portanto, é que o agravante está envolto em uma “bola de neve”, estimulada pelo banco agravado, que, ao invés de propor uma forma de quitação ou renegociação da dívida, permanece concedendo reiterados créditos para descontos sobre o já comprometido salário do mutuário. Assim, os elementos que instruem os autos demonstram, de forma bastante evidente, não apenas a concessão reiterada de crédito irresponsável pelo BRB - BANCO DE BRASILIA SA, mas também que a instituição financeira vem persistindo nessa prática, de modo a colocar o recorrente em situação de penúria. Some-se a isso a constatação de que o recorrente já direcionou à referida instituição financeira, em vão, pedido de repactuação ou de reunião de dívidas, como se verifica formalizado no ID 207361408. Destaco, a propósito, que havendo concessão irresponsável de crédito, deve-se encontrar solução razoável e proporcional, para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da dignidade do devedor. A adoção desse entendimento evita, inclusive, a insolvência do consumidor, garantindo o adimplemento da obrigação assumida perante a instituição financeira. Nesse mesmo sentido já se manifestou este Órgão Julgador: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 35%. POSSIBILIDADE. TEMA 1085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICÁVEL. CRÉDITO PESSOAL. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LEGALIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LIMITE PARA DESCONTOS DE 5%. NÃO OBSERVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. 2. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 3. No caso, não se aplica referida tese - a situação é distinta. O apelante possui treze contratos de empréstimo consignados. Alguns são descontados diretamente em conta corrente em razão de expressa previsão contratual de que, caso haja impossibilidade de desconto em folha, as parcelas poderão ser descontadas em conta corrente. Entretanto, as disposições contratuais não eximem os bancos de obedecer ao limite legal, diante da natureza dos negócios jurídicos. 4. Na hipótese, é cabível a limitação dos descontos de todos os empréstimos consignados em 35% do rendimento bruto do apelante, abatidos os descontos obrigatórios. O contrato de crédito pessoal não deve ser limitado. Há apenas um contrato de crédito pessoal com débito em conta - não há abusividade ou violação à dignidade humana. No que concerne ao desconto referente a amortização de cartão de crédito consignado, deve-se observar o limite de 5% da remuneração do apelante. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1676485, 07095174120228070003, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. TRATAMENTOS DISTINTOS. LIMITAÇÃO DE 30% SOMENTE EM RELAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO EM CONTA. LIVRE DISPOSIÇÃO DO TITULAR CONDICIONADA AO DEVER DE ACONSELHAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO FORMA DE EVITAR O SUPERENDIVIDAMENTO. CONCESSÃO DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. Recurso tirado de decisão que indeferiu pedido de tutela de antecipada. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Tradicionalmente tem-se a visão de que o mutuário é quem possui a tarefa de verificação de sua capacidade de reembolso, razão pela qual, a priori, esse deve ser responsabilizado exclusivamente por contrair crédito maior do que pode suportar. Atualmente, contudo, com a concepção moderna dos contratos de massa que profissionalizam o fornecedor profissional de crédito, tem-se dado ênfase ao denominado "dever de aconselhamento". 3. Nessa nova visão, a responsabilidade para aferir a capacidade de reembolso do mutuário deve ser dividida entre o próprio consumidor e os agentes financeiros que possuem maiores conhecimentos técnicos para analisar se aquela dívida poderá ser quitada futuramente, partindo-se dos dados fornecidos pelo consumidor. 4. Conquanto os débitos em conta corrente relativos à parcela de empréstimos bancários não se confundam com o empréstimo consignado, por isso tem respaldo na livre disposição de seu titular; faz-se necessário observar limites, como forma de preservar a dignidade da pessoa humana com o mínimo existencial, em prestígio a direito fundamental constitucionalmente assegurado (artigo 1o, III, da Constituição Federal). Precedentes. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a redução do desconto em conta corrente, restando intactos os descontos das parcelas do empréstimo na folha de pagamento. (Acórdão 1382021, 07234806220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, ainda, que o recorrente foi condenado ao pagamento de pensão alimentícia em sentença proferida no dia 23 de agosto de 2024 (ID 210183803), e que se encontra onerado por empréstimo consignado, cartão de crédito e outras operações mantidas com o segundo agravado, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA. Mas com relação à essa última instituição financeira, o pedido deduzido pelo agravante nos autos de origem é exclusivamente de mérito, visando a repactuação de dívidas por superendividamento. E, pelo que se apura dos autos de origem, em uma análise preliminar, a postulação de repactuação de dívidas foi apresentada de modo adequado, já com a apresentação do valor consolidado da dívida de cada contrato e com proposta de plano de pagamento. O recorrente também comprovou que suas dívidas estão concentradas apenas nas duas instituições financeiras demandadas, e se propôs a participar da Oficina de Educação Financeira deste Tribunal de Justiça, de modo que, em tese, o processo de origem poderá viabilizar o saneamento da crise enfrentada por superendividamento, devendo ser resguardada a subsistência e a dignidade do agravante durante a tramitação do feito. Assim, com relação ao BRB - BANCO DE BRASILIA SA, verificam-se elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar ao agravante perigo de dano grave e efetivo risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Contudo, tenho que a antecipação de tutela deve ser concedida em parte, apenas para liminar os descontos realizados na conta bancária em até 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravante, pois o saldo remanescente é suficiente para a subsistência e para que o recorrente arque com o pagamento da pensão alimentícia noticiada nos autos, enquanto tramita o processo de origem, além de se manter preservada a liquidação e a exigibilidade dos empréstimos consignados regularmente avergados em folha de pagamento. Destaco que a suspensão dos descontos em conta corrente, nesse percentual, além de adequada frente ao pedido de repactuação de dívidas deduzido nos autos, considerando a grave situação financeira do agravante, também representa um direito pessoal, conforme orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática de Recursos Repetitivos no REsp 1863973/SP, segundo a qual: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Tema no 1.085). Por fim, ressalto que a suspensão dos descontos ora deferida não importará em perdão da dívida, nem em minoração do montante originariamente contratado. A dívida permanecerá hígida e sobre ela deverá incidir os mesmos encargos contratuais remuneratórios, afastando-se apenas os efeitos da mora enquanto vigente o provimento antecipatório, até que haja repactuação na ação de superendividamento ou até que sobrevenha eventual revisão compulsória nos moldes instituídos pela Lei no 14.181/21. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, defiro em parte a antecipação de tutela recursal, para determinar ao BRB - BANCO DE BRASILIA SA que limite os descontos para amortização de operações de crédito na conta corrente do agravante à 30% (trinta por cento) da remuneração líquida que ingressa em conta, até ulterior deliberação de mérito. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se os agravados, para que o BRB - BANCO DE BRASILIA SA dê imediato cumprimento à presente decisão, e para que ambos os recorridos possam apresentar resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator